Tribunal: TJBA
Processo: 0504450-98.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Camaçari Apelação Crime n° 0504450-98.2017.8.05.0039 Apelante: José Fernando Silva dos Santos Advogado: Gilmar Brito (OAB/BA 61.425) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Gilber Santos de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo integralmente a condenação do réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, com pena fixada em 25 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao fundamento de suficiência do conjunto probatório e respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição quanto à valoração das provas, especialmente diante da ausência de oitiva judicial de testemunha ocular e suposta violação ao art. 155 do CPP; (ii) omissão quanto à análise da tese de coação moral irresistível; e (iii) omissão quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada as teses devolvidas, inexistindo vícios previstos no art. 619 do CPP. 4. A alegação de violação ao art. 155 do CPP foi expressamente afastada, pois a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório harmônico e corroborado por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. 5. A tese de coação moral irresistível não apresenta suporte probatório mínimo, porquanto fundada exclusivamente na versão autodefensiva do réu, desacompanhada de elementos externos de corroboração. Ademais, referida tese sequer foi objeto de devolução específica nas razões do recurso de apelação, o que afasta a alegada omissão e evidencia indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. 6. A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito e a revaloração do conjunto probatório, providências incompatíveis com a estreita via integrativa dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se fundamenta em conjunto probatório corroborado por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. 3. Configura inovação recursal a suscitação, em embargos de declaração, de tese não deduzida em sede de apelação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 619; CP, art. 22. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FERNANDO SILVA DOS SANTOS, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0504450-98.2017.8.05.0039, oriunda da Comarca de Camaçari/BA, no qual figura como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA . Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, pelas razões a seguir expendidas.